Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702750-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MONICA LUCI VIRGINIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA. A Requerente afirma que, enquanto não transitada em julgado a decisão que encerra a recuperação judicial, permanece a força atrativa do juízo respectivo para a administração do patrimônio da empresa. Requer a reconsideração da decisão “para conceder a medida liminar requerida e suspender a tramitação do feito de cumprimento de sentença ou, alternativamente, considerando que a Agravante indicou bem imóvel em penhora, que seja suspensa a ordem de penhora de renda, até o julgamento do mérito do recurso e definida a questão da competência absoluta nele suscitada”. É o relatório. Decido. O pedido de retratação está compreendido no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, o pedido de reconsideração não agrega nenhum fundamento jurídico ao recurso interposto, senão enfatiza aspectos já valorados na decisão proferida. Isto posto, não acolho o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator